Tribunal: STF
Processo: HC 170592
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFERIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DA AUTORIA DELITIVA E TIPICIDADE DA CONDUTA. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática, além de não ter impugnado, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial.



    3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    4. Descabe à Suprema Corte dissentir das conclusões aferidas pelas instâncias ordinárias de que o recorrente se posicionou no polo ativo da falsificação, que não era grosseira e possuía o condão de iludir, tendo confessado a conduta, o que ensejaria revolvimento da matéria fático-probatória, inviável pela via eleita. 



    5. Agravo regimental desprovido.